Tribunal: TJPA
Processo: 0023393-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023393-40.2012.8.14.0301

APELANTE: CELINA SIQUEIRA DA COSTA, CLODOMIR PEREIRA DA COSTA, LEOPOLDO PUEYO ARNILLAS JUNIOR

APELADO: LEOPOLDO PUEYO ARNILLAS JUNIOR, CELINA SIQUEIRA DA COSTA, CLODOMIR PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS POR USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Preliminar de Nulidade por Julgamento Monocrático
: É possível o julgamento monocrático pelo relator, quando houver entendimento dominante acerca do tema, conforme autorizado pelo art. 932, inc. IV, V, alíneas “a” e VIII, do CPC/2015, e pelo Regimento Interno do Tribunal. Ausência de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes do STJ aplicáveis.

2.

Preliminar de Decisão Surpresa
: Inocorrência de decisão surpresa, já que o autor foi devidamente intimado do agravo interno e apresentou contrarrazões. Não há nulidade quando o magistrado aplica a lei adequada ao caso concreto sem necessidade de prévia comunicação às partes sobre os dispositivos legais utilizados.

3.

Mérito do Agravo Interno
:

o

Demolição de Muro e Construção de Rufo
: Sentença julgada "extra petita", pois condenou os réus a demolição de muro e construção de rufo, objetos não constantes no pedido inicial. Sentença reformada para extirpar referidos pontos.

o

Devolução de Posse
: Ação de obrigação de fazer é inadequada para pleitear devolução de posse; deve ser extinta sem resolução de mérito quanto a essa matéria, com base no art. 485, VI, do CPC/2015.

o

Danos Morais
: Construções questionadas ocorreram antes do prazo prescricional estabelecido. Aplicação do art. 206, §3º, CC/2002. Pedido de indenização por danos morais prescrito.

4.

Conclusão
: Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática.

Legislação Aplicada
: Art. 932, IV, V, VIII, CPC/2015; Art. 141, 492, 485, VI, CPC/2015; Art. 1.196, 1.302, 206, §3º, CC/2002; Art. 177, CC/1916.

Precedentes Citados
: Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631; Agravo Interno nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS; Agravo Interno nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS.

Tese de Julgamento

Tese:
A sentença deve ser proferida dentro dos limites do pedido formulado pelas partes, sendo nula a decisão "extra petita" que ultrapassa o objeto da demanda; a ação de obrigação de fazer é inadequada para pleitear a devolução de posse, devendo ser extinta sem resolução de mérito; a prescrição da pretensão de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos segue o prazo de 3 anos previsto no art. 206, §3º, do Código Civil de 2002, contado a partir da vigência do novo código, nos termos do art. 2.028 do CC/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0023393-40.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
LEOPOLDO PUEYO ARNILLAS JUNIOR

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num 15042874

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LEOPOLDO PUEYO ARNILLAS JUNIOR
em face da decisão monocrática de ID Num.
15042874
que DEU PROVIMENTO ao recurso da apelação cível.

BREVE RETROSPECTO

LEOPOLDO PUEYO ARNILLAS JUNIOR afirma que é proprietário do imóvel situado na Travessa Mariz e Barros, nº 807, Bairro da Pedreira, nesta cidade e que também era proprietário do imóvel em que hoje é a residência dos requeridos, situado no nº 803, do mesmo logradouro. Aduz que o referido imóvel era um terreno só, mas foi desmembrando, originando dois terrenos separados, sendo identificados com os números 803 e 807, de propriedade dos réus e do autor, respectivamente.

Relata que, com a aquisição do terreno os réus construíram sua casa e, passados alguns anos, a casa do autor ficou desocupada, sendo que, neste período de desocupação, os réus se aproveitaram e construíram um segundo pavimento com terraço irregular, fato este que supostamente deixou a residência do autor desprotegida, ficando o telhado da casa totalmente exposto para problemas naturais, como goteiras, entupimento de calhas, infiltrações, etc.

Diante desse fato, o autor requereu à SEURB, em 20/06/2011, que fosse realizado uma vistoria técnica, o que foi realizado na data de 21/07/2011, por meio da qual teria sido constatado que o mencionado terraço estaria causando trincas, infiltrações, escarificações e goteiras em vários compartimentos da casa.

Segue relatando que, tempos depois, os réus (
CLODOMIR PEREIRA DA COSTA e CELINA SIQUEIRA DA COSTA
) construíram uma casa nos fundos do terreno para a filha morar, e que tal construção trouxe novos problemas, pois os requeridos teriam aterrado o quintal, o que fez com que a construção do quintal ficasse mais alta do que a casa.

Sustenta, ainda, que para agravar mais a situação, os requeridos derrubaram o muro da casa do autor com o intuito de utilizarem o quintal como canteiro de obras e, não satisfeitos, construíram a casa da filha sob o muro da casa do autor e, para disfarçar isso, levantaram o muro que haviam derrubado para fazer o canteiro de obras. Alega que tal fato fez com que o seu muro ficasse na diagonal, não coincidindo mais com o restante das demarcações da casa, ficando evidente a posse ilegal dos réus.

Destaca, também, que depois de finalizarem a construção da casa da filha, os réus construíram três janelas projetadas para a residência do autor, sendo que tais construções foram indicadas como “abertura irregular” pela vistoria da SEURB, bem como que através dessas janelas os réus atentaram contra a privacidade de sua família, perturbaram o sossego e jogaram objetos em direção à sua casa.

Com base nesses fatos, ingressou com a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS POR USO ANORMAL DA PROPRIEDADE requerendo a procedência da ação, para o fim de: (i) obrigar os réus a devolverem a posse ilegal do muro; (ii) a demolição das janelas abertas irregularmente; (iii) a demolição do terraço irregular; (iv) construção de parede no quarto da casa dos réus que utilizam a parede divisória do autor; tudo no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado.

Com a inicial, juntou procuração e documentos de fls. 16-48 (Num. 1662243 - Pág. 18/ Num. 1662244 - Pág. 20).

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação de fls. 63-72 (Num. 1662246 - Pág. 2/11), alegando, em síntese que: De fato, o autor lhes vendeu uma parte do terreno, em 1978, ocasião em que construíram sua residência.

Alguns anos depois construíram o segundo pavimento e nele há, de fato, uma sacada. Mas afirmam que tal construção fora realizada há muitos anos, não tendo motivos para resultar em prejuízos à residência do autor, uma vez que na área contigua à sacada, não há construção no terreno vizinho que pudesse causar alguma infiltração ou afim, ao contrário do afirmado na inicial.

No que se refere à casa da filha dos réus, que alegam que foi construída também há vários anos, não é verdadeira a alegação de que os requeridos teriam derrubado o muro do autor a fim de fazer um canteiro de obras no local, sustentando que há fotos nos autos que comprovam que há dois muros no quintal mencionado e que ambos são antigos, fato que refutaria a alegação do autor.

Sustenta, ainda, ser inverídica a alegação de que teriam aberto janelas em direção ao imóvel do autor, pois conforme se vê das fotos juntadas aos autos, o que existe são áreas de ventilação gradeadas, e não janelas.

Por fim, argumenta que o autor está agindo de má-fé, pois está distorcendo a realidade dos fatos tentando se beneficiar às custas dos réus, uma vez que ajuizou ação com a mesma causa de pedir desta perante o juizado especial.

Com base em tais alegações, pleiteou: (i) a declaração de litispendência da presente ação com o processo nº 001.2012.914.382-0, em trâmite perante a 8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém-PA, sendo este juízo considerado prevento; (ii) a total improcedência da presente ação; e (iii) a declaração de litigância de má-fé do autor.

Com a contestação, juntou os documentos de fls. 73-94 (Num. 1662246 - Pág. 12/ Num. 1662247 - Pág. 2).

Em réplica à contestação de fls. 96-99 (Num. 1662248 - Pág. 2/5), o autor rebateu as alegações constantes da contestação e reiterou os argumentos já aduzidos na exordial.

Em audiência de fls. 101-101-v (Num. 1662249 - Pág. 2/3), as partes recusaram a possibilidade de conciliação, fixaram como pontos controvertidos, pelo autor a construção irregular realizada pelos réus e a regularidade da mencionada construção, além da inexistência de dano moral. Como provas, o autor requereu a realização de perícia técnica, enquanto os réus pleitearam o seu depoimento pessoal e, ainda a produção de prova testemunhal, sendo tudo deferido pelo juízo.

Em despacho de fl. 112-112-v (Num. 1662249 - Pág. 17/18), o juízo a quo nomeou perito do juízo e determinou às partes que indicassem seus respectivos assistentes técnicos, o que foi cumprido pelo autor às fls. 114-115 (Num. 1662249 - Pág. 21/23), ocasião em que também comprovou o pagamento dos honorários periciais arbitrados pelo juízo. Em petição de fls. 119-121 (Num. 1662249 - Pág. 28/30) os requeridos também indicaram seu assistente.

Às fls. 137-143 (Num. 1662250 - Pág. 5/11), o perito nomeado pelo juízo apresentou o Laudo Técnico Pericial, contendo corpo do trabalho, respostas aos quesitos e anexos com fotos e croquis.

Às fls. 146-147 (Num. 1662250 - Pág. 17/18), a parte autora apresentou manifestação ao laudo pericial.

Às fls. 149-151 (Num. 1662250 - Pág. 21/24), a parte ré apresentou manifestação ao laudo pericial.

Em 11/03/2016, houve audiência de instrução e julgamento, conforme termo de audiência de fls. 186-187 (Num. 1662251 - Pág. 23/26). A requerida não compareceu ao ato, em razão de estar passando por problemas de saúde. Diante disso, a parte autora pleiteou em audiência que a requerida fosse intimada a comprovar o seu estado de saúde com a apresentação do seu prontuário médico, que comprovaria a sua alegada internação. Tal pleito foi deferido pelo juízo e a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 23/06/2016.

Em petição de fls. 189-190 (Num. 1662251 - Pág. 29/ Num. 1662255 - Pág. 42), a requerida cumpriu à determinação proferida em audiência e juntou aos autos os prontuários solicitados.

Na data designada, a audiência de instrução e julgamento teve o seu seguimento, conforme termo de fls. 305-311 (Num. 1662256 - Pág. 2/8).

Às fls. 313-328 (Num. 1662257 - Pág. 2/17), o autor apresentou memoriais finais, acompanhados dos documentos de fls. 329-389 (Num. 1662257 - Pág. 18/ Num. 1662259 - Pág. 28). Enquanto a parte ré apresentou suas alegações finais às fls. 390-396 (Num. 1662260 - Pág. 2/8).

Em despacho de fl. 411, o juízo determinou às partes que se manifestassem acerca da cronologia dos fatos narrados ao longo do processo, devido não ter ficado claro a data exata da ocorrência das reformas e construções realizadas pelos requeridos e que teriam supostamente causado os danos descritos na inicial, restou indubitável que estas foram realizadas vários anos antes do ajuizamento da presente demanda (Num. 1662262 - Pág. 1).

Em resposta a tal despacho, os requeridos peticionaram às fls. 414-417 (Num. 1662263 - Pág. 6/ Num. 1662263 - Pág. 9), informando que deram início à construção de sua residência no ano de 1979, que em 1982, iniciaram a construção do segundo pavimento, que veio a ser concluído em meados da década de 1980 e que a conclusão da lavanderia se deu no final de 1985. Por fim, informaram que a construção da casa dos fundos (da filha dos réus), se iniciou em 1994, tendo sido concluída no ano seguinte, 1995.

Já o autor peticionou às fls. 418-428 (Num. 1662263 - Pág. 10/20), informando que a reforma realizada pelos requeridos se deu no ano de 2011. Juntou documentos no Id. Num. 1662263 - Pág. 21/Num. 1662265 - Pág. 5.

Sobreveio a sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

1. DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Sustenta o requerido que deveria ser declarada a litispendência da presente demanda com o processo nº 001.2012.914.382-0, em trâmite perante a 8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém-PA, sendo este juízo considerado prevento, pois sustenta que o autor estaria agindo de má-fé, tentando se aproveitar do requerido de todas as formas, já que estaria reproduzindo ações idênticas.

Contudo, da certidão de fl. 176, depreende-se que as partes e os pedidos das ações em cotejo não coincidem, na medida em que no feito em trâmite perante o juizado especial, consta como autor, além do Sr. Leopoldo Pueyo Arnillas Junior, o Sr. Leonardo Leitão Pueyo Arnillas, bem como que, no polo passivo, além dos réus da presente ação, constam as Sras. Rosiane Siqueira Costa e Luziane Costa.

Além disso, o pedido do processo nº 001.2012.914.382-0 é apenas de indenização por danos morais, enquanto que nos presentes autos o debate também envolve a questão relativa à eventual demolição da construção irregular supostamente realizada pelos réus e todas as suas consequências, conforme detalhado acima.

Por fim, em consulta ao sistema PROJUDI, constatou-se que o mencionado processo foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, não havendo mais que se falar em litispendência entre as ações em questão, restando, portanto, superada a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO

2.1. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUESTIONAR A CONSTRUÇÃO DE JANELA, SACADA, TERRAÇO OU GOTEIRA.

O autor ajuizou a presente ação em 28/05/2012, questionando a construção da sacada e de janelas no imóvel vizinho, que teria causado inúmeros prejuízos ao seu imóvel, como goteiras, infiltrações e outros.

Do relato dos fatos narrados tanto na petição inicial quanto na contestação, constatou-se que a situação tratada nos autos se originou há vários anos, sendo que a primeira construção se deu ainda na década de 1970. Diante disso, saltou aos olhos deste juízo a possibilidade de que a pretensão deduzida pela parte autora já tivesse sido fulminada pelo prazo decadencial previsto no art. 1.302, do Código Civil de 2002, que assim dispõe:

(...)

Instadas a se manifestar sobre o despacho de fl. 411, por meio do qual este juízo suscitou a questão da decadência e prescrição, a parte ré peticionou às fls. 414-417 afirmando que a construção de sua casa se iniciou em 1979, que a construção do segundo pavimento ocorreu em 1982, a construção da lavanderia em 1985 e que a construção da casa dos fundos se iniciou em 1994 e terminou em 1995.

Já a parte autora peticionou às fls. 418-428 se limitando a afirmar que a reforma da casa dos requeridos acabou em 2011, sem especificar ao menos o mês, nem tampouco em que consistiu a reforma que teria ocorrido no ano de 2011, afirmando, ainda, que a vistoria realizada pela SEURB ocorreu em 27/07/2011.

Pois bem, da análise dos autos e, especialmente, das fotos juntadas pelo próprio autor com a petição inicial, constata-se a existência de indícios de desgaste natural provocado pelo tempo nos muros, janelas e telhados de ambas as casas, de modo que não é razoável presumir que toda essa deterioração tenha ocorrido no pouco tempo decorrido entre a conclusão das reformas realizadas pelos réus (segundo o relato do autor) e o ajuizamento da ação.

Além disso, em audiência de instrução e julgamento iniciada em 11/03/2016 (fls. 186-187) e concluída em 23/06/2016 (fls. 305-311), ao serem questionados ambos os requeridos, em depoimentos distintos, já haviam informado as mesmas datas indicadas na petição de fls. 414-417, e em momento algum a parte autora manifestou qualquer questionamento a tais fatos.

Ademais, o depoimento da testemunha Paula Francinete dos Santos Borges, corrobora a indicação de datas feita pelos requeridos, na medida em que ela afirma ter trabalhado para a filha dos requeridos no ano de 2013 (fl. 308) e que, neste período, a situação fática versada no processo já existia.

Ainda, o próprio autor, em suas alegações finais de fls. 313-328 afirma que os réus efetuaram várias construções em sua casa aproveitando-se da ausência do autor. Assim, como já restou incontroverso nos autos que a ausência do autor perdurou até o ano de 2006, depreende-se que as construções realizadas pelos réus e questionadas pelo autor ocorreram em período anterior à data mencionada.

Diante das constatações acima mencionadas, depreende-se que a pretensão da parte autora de questionar a construção das janelas e da sacada realizada pelos requeridos encontra-se fulminada pela decadência prevista no art. 1.302, do CC/02, nos termos da fundamentação acima exposta.

2.2. DA NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 1.302, DO CC/02 EM RELAÇÃO À CONSTRUÇÃO DO MURO COM AUSÊNCIA DE RUFO. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.

A despeito do entendimento de que decaiu o direito do autor de questionar a construção das janelas e da sacada feitas pelos réus, é necessário esclarecer que a disposição do mencionado artigo não alcança a construção de muro, já que não há previsão legal neste sentido.

(...)

Também não há que se falar em prescrição, posto que não existem nos autos elementos suficientes para precisar a data em que foram efetivamente realizadas as construções irregulares.

O perito judicial informa que “a parede efetuada sobre o muro dos fundos tem idade mais antiga, ou seja, aproximadamente mais de 10 anos e o acréscimo do muro na parte central e a construção de frente tem idade recente, ou seja, aproximadamente 2 anos” (cf. fls. 94).

Essas indicações aproximadas, a toda evidência, não se mostram suficientes para que se possa declarar fulminada pela prescrição a pretensão dos autores, ora apelados.

No mais, as irregularidades nas construções restaram incontroversas, sendo certo que a respeitável sentença recorrida não determinou a sua demolição integral, mas apenas da parte que invadiu o terreno dos autores, e “na forma constante do laudo pericial” (fls. 114), de modo que é suficiente para a regularização da obra - e consequentemente para o cumprimento da sentença - a sua adequação nos termos propostos pelo perito a fls. 96 e 97. [...]

Portanto, resta evidenciado que a disposição contida no art. 1.302, do CC/02 não se aplica ao caso em apreço no que se refere à construção do muro do réu.

Além disso, o julgado acima transcrito traz à lume, ainda, o entendimento de que, uma vez que não há nos autos elementos suficientes para se precisar a data da construção do muro, não há como se fazer qualquer análise acerca do eventual transcurso do prazo prescricional que, nesse caso, seria estabelecido pela regra geral prevista no art. 205, do CC/02, que prevê o prazo decenal.

Relevante mencionar que tal posicionamento não entra em contradição com a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 1.302, do CC/02 em relação às janelas e sacada construídas pelos requeridas. Isto porque, conforme asseverado acima, há elementos que permitem concluir que tais construções se deram há mais de ano e dia, mas não há comprovação de que se deram há mais de 10 (dez) anos.

Desse modo, se faz necessária a análise de mérito envolvendo a causa, no que se refere à construção, pelos réus, de muro confinante ao imóvel do autor, ainda mais com a ausência de rufo.

Nesse particular, inclusive, houve a confissão por parte dos réus, que afirmaram em depoimento que de fato construíram o muro do seu imóvel encostado no muro do imóvel do autor. Assim, a esse respeito não são necessárias maiores argumentações, posto que os fatos confessados independem de comprovação, nos termos do art. 374, II do NCPC.

Além disso, o laudo pericial de fls. 137-143 é claro ao afirmar que a construção dos réus causou um “impacto inegável na residência do Sr. Leopoldo, pois ao encostar as novas construções à cobertura e a parede já construídas na propriedade do Sr. Leopoldo, criou-se uma situação até então inexistente que era a necessidade de rufo entre a parede executada e o telhado (,,,)”.

Ademais, também restou comprovado pelo Laudo Pericial que a última ampliação feita nos fundos do terreno, para a execução da obra para a residência da filha dos requeridos, não obedeceu à linha divisória entre as propriedades, avançando 100% sobre o muro que divide as residências.

Portanto, uma vez confessado pelos réus a construção do muro de sua residência continente ao muro do autor, bem como constatado pelo especialista (perito) que esse fato causou danos ao imóvel do autor, consequência inarredável é o reconhecimento de procedência do pedido do autor, em relação à obrigação de fazer.

Diante disso, a obrigação de fazer deve consistir na demolição do muro nos fundos das residências e sua posterior reconstrução obedecendo aos limites da linha divisória entre as propriedades, de modo que seja corrigida a irregularidade apontada pelo perito em relação ao fato de o muro do imóvel dos requeridos ter invadido o alinhamento entre os terrenos, bem como na construção, pelos réus, de um rufo entre os imóveis, promovendo-se as alterações necessárias no imóvel dos réus a fim de possibilitar a construção, tudo a ser executado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497, do NCPC.

2.3. DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A parte autora pleiteou, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de todos os transtornos que alega ter sofrido em decorrência da construção irregular realizada pelos requeridos.

Analisando os fatos trazidos a debate e considerando as conclusões já alcançadas, conforme fundamentação acima exposta, é de se compreender que estão presentes os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil da parte requerida, que são a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre um e outro.

Afinal, o Laudo Pericial constante dos autos deixou claro que a conduta dos requeridos causou transtornos e prejuízos à parte autora, na medida em que provocou rachaduras e infiltrações na sua residência, razão pela qual o erro de conduta se afigura na construção irregular do muro dos réus encostado ao muro do autor sem a construção de rufo. O dano se materializa até o presente momento, uma vez que enquanto não forem sanadas as irregularidades apontadas pelo perito judicial, as infiltrações e rachaduras seguirão surgindo e causando deterioração do imóvel do autor. Por fim, o nexo causal é claro, já que restou demonstrado nos autos que tais consequências somente surgiram após a edificação dos réus.

Desse modo, o caso em apreço reclama a aplicação das disposições contidas nos artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que assim lecionam acerca do dever de indenizar em consequência da prática de ato ilícito:

(...)

No que se refere ao quantum indenizatório, deve-se levar em conta certos parâmetros, como a extensão dos danos, a sua duração, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, o tempo que o ofendido levou para tomar providências no sentido de fazer cessar o dano, o potencial econômico das partes, entre outros.

Além disso, deve ser fixado em patamar suficiente a servir como desestímulo para que o causador do dano não volte a praticar atos dessa natureza, mas também não deve importar em enriquecimento sem causa por parte do ofendido.

Em análise recente, feita já à luz da Constituição de l998, o grande civilista contemporâneo CAIO MÁRIO DA SILVA MARTINS (Responsabilidade Civil, 2ª ed., Rio, Forense, 1990, nº pg.67) faz o seguinte balizamento para a fixação do ressarcimento no caso de dano moral, que, sem dúvida, correspondente à melhor e mais justa lição sobre o penoso tema:

(...) A vitima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (...)

(...)

No caso dos autos, não há exagero na quantia fixada para a condenação do apelante à título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), vez que os transtornos enfrentados pelo autor/recorrido, relativamente aos incômodos e as perturbações vivenciadas com a edificação irregular do muro e todas as suas consequências, na forma posta nos fólios, por si, se justifica. [...]

Por conseguinte, na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro, e o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do Julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado, que guarda uma certa proporcionalidade.

Diante dos limites da questão posta, e de sua dimensão na esfera particular e geral do autor, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado tenho, como justa, a indenização como ressarcimento e reparação do dano moral, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - acrescido de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

(...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para condenar os requeridos ao:

a) cumprimento de obrigação de fazer consistente em: (i) demolir o muro nos fundos das residências para reconstruí-lo obedecendo aos limites da linha divisória entre as propriedades, de modo que seja corrigida a irregularidade apontada pelo perito em relação ao fato de o muro do imóvel dos requeridos ter invadido o alinhamento entre os terrenos; (ii) construir um rufo entre os imóveis, promovendo-se as alterações necessárias no seu imóvel a fim de possibilitar a construção; tudo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497, do NCPC.

b) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

c) pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do NCPC, mas em razão da concessão do benefício de justiça gratuita, tal condenação deverá ficar em condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do Art. 98, §3º, do CPC/2015.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém (PA), 26 de julho de 2017. (...)

Inconformados CLODOMIR PEREIRA DA COSTA e CELINA SIQUEIRA DA COSTA interpuseram o recurso de apelação cível no ID. Num. 1662268 - Pág. 2/10, defendendo que a sentença merece ser reformada, porém não foram demonstrados os elementos da responsabilidade civil, porque não houve por parte dos réus qualquer ato irregular.

Desta forma, não há razão para a condenação ao ressarcimento de danos.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Juntou documentos no Id. Num. 1662268 - Pág. 11/21.

LEOPOLDO PUEYO ARNILLAS JUNIOR apresentou recurso adesivo no Id. Num. 1662269 - Pág. 2/21, pleiteando a revogação do pedido de justiça gratuita, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal por violação do princípio da dialeticidade, a majoração dos danos morais e da multa por descumprimento e a aplicação da pena de litigância de má-fé.

CLODOMIR PEREIRA DA COSTA e CELINA SIQUEIRA DA COSTA apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo no ID. Num. 1662270 - Pág. 2/8, onde rebatem as razões recursais e pedem o desprovimento da insurgência.

Juntou documentos no Id. Num. 1662270 - Pág. 9/25.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação (certidão - Num. 1662270 - Pág. 27).

Após proferi decisão monocrática nos seguintes termos id.
8717680
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS POR USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS.

- QUANTUM ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

- RECURSO ADESIVO. JUSTIÇA GRATUITA DOS RÉUS MANTIDA. ALEGAÇÃO DE INAMISSIBILIDADE DO APELO REJEITADA. QUANTUM ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO, QUE NÃO PRECLUI E NÃO FAZ COISA JULGADA. QUANTUM ARBITRADO À TÍTULO DE MULTA QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

- RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado, os réus CLODOMIR PEREIRA DA COSTA E CELINA SIQUEIRA DA COSTA interpuseram
AGRAVO INTERNO id. 9121530
alegando que não restou comprovado que existência de trincas e infiltrações, escarificações e goteiras foram causadas pela ampliação de sua casa.

Alega ainda, que a sentença é ilíquida pois não há definição no laudo pericial de qual muro deverá ser demolido, em razão da existência de duplicidade de muros.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para Reformar/Anular a r. sentença do juízo de 1° grau, por ausência de nexo causal entre a conduta dos Agravantes e os danos supostamente sofridos pelo Agravado, sendo julgado improcedentes os pedidos acostados na inicial

Contrarrazões do apelado alegando ausência de impugnação específica da decisão agravada, e a necessidade de aplicação da multa protelatória no percentual de 5% do valor da causa.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID Num 15042874, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS POR USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. SENTENÇA EXTRAPETITA. DEMOLIÇÃO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE RUFO QUE NÃO CORRRESPONDEM AO PEDIDO. CAPÍTULO DA SENTENÇA DESCONSTITUÍDO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE POSSE. VIA INADEQUADA, CAPÍTULO DA SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DANO MORAL DECORRENTE DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM 1995. PRAZO PRESCRICIONAL VIGENTE À ÉPOCA DE 20 ANOS. REDUÇÃO DE PRAZO PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002 PARA TRÊS ANOS. TERMO INCIAL EM JANEIRO DE 2003. TERMO FINAL EM JANEIRO DE 2006. DEMANDA PROPOSTA EM MAIO DE 2012. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO.

Irresignada, a parte autora interpôs Agravo Interno de ID Num
17281727
.

Sustenta o desrespeito ao devido processo legal ao não terem sido submetidos os autos ao julgamento pelo colegiado.

Alega a ocorrência de decisão surpresa ao ter sido reformada a decisão monocrática sem submeter a questão ao contraditório e a inocorrência de prescrição, em razão do dano ser de natureza contínua.

Afirma que em nenhum momento o juiz a quo ventilou a possibilidade de indeferimento da petição inicial.

Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso e anulação da decisão monocrática vergastada.

Contrarrazões no ID Num 17931272.

Realizada a tentativa de conciliação, as partes não transigiram.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais a
presentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA DECISÃO SURPRESA

Como cediço, constituem normas processuais fundamentais aquelas esculpidas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil de 2015, cuja dicção, voltada a evitar o vício denominado “decisão surpresa”, é taxativa ao estabelecer, respectivamente, que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” (art. 9º) e que “O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (art. 10).

Trata-se, como bem aponta a doutrina especializada, de previsão normativa tendente a alinhar o processo civil com as disposições constitucionais, notadamente com a efetivação do assim chamado contraditório substancial. Confira-se:

“[O]CPC/2015, contrafaticamente, com a finalidade de normativamente melhorar o debate processual, oferta maior concretude a vários princípios constitucionais e, com muito destaque, no ora comentado art. 10, adota a concepção de contraditório dinâmico, substancial ou coparticipativo. Este é o contraditório como garantia de influência e não surpresa no qual se consagra o conteúdo substancial do comando normativo constitucional (art. 5º, LV) que impede, salvo exceções legais, que o juiz profira decisões com conteúdos que as partes não tenham podido debater. Assim, o contraditório não poderá mais ser aplicado tão somente como mera garantia formal de bilateralidade da audiência [...] ou como garantia de simétrica paridade de armas [...]. A estas perspectivas se soma a necessária aplicação do principio como uma garantia da possibilidade de influência” (NUNES, Dierle. Art. 10. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; STRECK, Lenio Luiz (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 53).

Nesse contexto, tem-se que o princípio da vedação à decisão surpresa objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia das partes para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-lhes a possibilidade de influenciar a convicção do Julgador.

Na situação dos autos, NÃO HOUVE ofensa aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, maculando de nulidade a r. decisão recorrida, haja vista que o autor/agravante foi devidamente intimado (ID Num 9159931) do agravo interno apresentado pelo réu, tendo apresentado contrarrazões (ID Num 9524529).

Por fim, a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure, especialmente nas questões de ordem pública como é o caso da prescrição aplicada nos autos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no Resp nº 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar. 3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. 4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão. 5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei nº 11.101/05). 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1755266 SC 2018/0183510-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018 REVPRO vol. 291 p. 471)

Preliminar rejeitada.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

O efeito devolutivo do recurso importa a transferência ao conhecimento do tribunal da matéria impugnada pela parte, na forma do art. 1.013, §1º, do CPC, vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Em reexamine aprofundado dos autos, deparo-me com questões processuais, as quais impedem ao prosseguimento do feito.

Explico:

Primeiramente, observa-se que a ação proposta por
LEOPOLDO PUEYO ARNILLAS JUNIOR
se desenvolveu na narrativa de que era proprietário do imóvel situado na Travessa Maria de Barros n. 803, Pedreira, nesta Capital, desmembrando o terreno em dois imóveis de n. 803 e 807.

A parte destinada ao imóvel 807 fora vendido ao Réu, tornando-se confinante, momento em que
CLODOMIR PEREIRA DA COSTA
e sua esposa
CELINA SIQUEIRA DA COSTA
construiram residência.

Diz que, seu imóvel ficou desocupado por um tempo, ocasião em que os Réus levantaram o 2º piso de sua residência, momento em que o imóvel do Autor passou a sofrer danos com goteiras, entupimentos de calhas, infiltrações etc.

Em seguida, relatara novo fato, que quando a filha dos Réus se casou, foi derrubado o seu muro localizado na parte dos fundos e quando o reconstruíram o fizeram fora da linha demarcatória.

Por fim, acionou a SEURB para fazer averiguação em seu imóvel, onde foram constatadas infiltrações nas paredes esquerda e direita da garagem, trincas na parede direita, aberturas irregulares do confinante à direita, em desobediência ao art. 1.301, §1º, do CC.

Diante disto, requereu o seguinte:

“a) concessão da justiça gratuita;

b) ordenar sejam citados os réus para contestarem a presente ação, querendo, sob pena de serem declarados revel e admitidos como verdadeiros os fatos aduzidos nesta exordial;

c) a procedência total da presente ação,
obrigando os réus à devolução da posse ilegal do muro
;
a demolição das janelas abertas irregularmente
;
a demolição do terraço irregular
; e
construção de parede no quarto da casa dos réus que utilizam a parede divisória do autor
, uma vez que tais construções, advindas da obra de "melhoria" da casa dos mesmos se mostram prejudiciais à segurança, ao sossego e a saúde do autor, e que causam danos ao seu imóvel, no prazo máximo de quinze dias após o trânsito em julgado, bem como a vedação de qualquer parte que cause infiltrações na casa do Requerente, conforme demonstrações do laudo técnico acostado a esta, sob pena de ser realizada de forma compulsória e as suas expensas;

d)
condenação dos réus em uma indenização pelos danos morais
suportados pelo autor, no importe de R$ 24.880,00, conforme fundamentação exposta;

e) condenação dos réus em custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei;

f incluir na esperada condenação dos Réus, a incidência juros e correção monetária na forma da lei em vigor, desde a citação;” ID.
Num. 1662243 - Pág. 16

A sentença recorrida, julgou procedente nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para condenar os requeridos ao:

a) cumprimento de obrigação de fazer consistente em:
(i) demolir o muro nos fundos das residências para reconstruí-lo obedecendo aos limites da linha divisória entre as propriedades
, de modo que seja corrigida a irregularidade apontada pelo perito em relação ao fato de o muro do imóvel dos requeridos ter invadido o alinhamento entre os terrenos;
(ii) construir um rufo entre os imóveis, promovendo-se as alterações necessárias no seu imóvel a fim de possibilitar a construção;
tudo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497, do NCPC.

b) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

c) pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do NCPC, mas em razão da concessão do benefício de justiça gratuita, tal condenação deverá ficar em condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do Art. 98, §3º, do CPC/2015.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém (PA), 26 de julho de 2017. (...)

DA DEMOLIÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DO RUFO

O pedido autoral se restringiu a
OBRIGAR “os réus à devolução da posse ilegal do muro
;
a demolição das janelas abertas irregularmente
;
a demolição do terraço irregular
; e
construção de parede no quarto da casa dos réus que utilizam a parede divisória do autor
,”.

A norma processual estabelece a observância do pedido, nos termos do art. 141 e 492, do CPC, vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A doutrina por sua vez orienta no seguinte sentido:

"Princípio da congruência, da adstrição ou da correlação: Pelo princípio da congruência (também intitulado da adstrição ou da correlação), a sentença deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo. Assim, em ação indenizatória na qual o autor comprova a existência de dano extenso, desproporcional ao pedido formulado na petição inicial, a autoridade jurisdicional não pode proferir sentença além das pretensões do autor, sob pena de o pronunciamento ser considerado nulo na parte em excesso.

(...)

Prevalência do princípio da adstrição, da congruência ou da correlação: O dispositivo reafirma a regra constante do art. 141, demonstrando que a resposta apresentada pelo magistrado deve se conformar com o pedido formulado pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação ou pelo réu e/ou pelo terceiro reconvinte, sob pena de o pronunciamento ser considerado extra petita, ultra petita ou citra petita, acarretando as consequências identificadas em linhas seguintes."

(MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2018,p. 148/145.)

"A congruência entre a sentença e o pedido, como visto, é uma condição de validade da sentença. Todavia, existem excepcionais situações em que não se aplica essa regra, embora não prevista no artigo 492 do CPC.

Isso porque o princípio da congruência entre a sentença e pedido se aplica em demandas que versem sobre direitos disponíveis, razão pela qual se impõe ao juiz uma conduta de expectador à postulação das partes. Diante disso, qualquer atitude do juiz fora do postulado ou das permissões legais, pode representar na quebra de sua imparcialidade.

Todavia, o processo civil também é composto por demandas que versem sobre direitos indisponíveis, e nestes há de imperar o princípio do interesse público. Ou seja, em termos de congruência entre sentença e pedido, é permitido ao juiz outorgar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, mesmo que seja fora ou além que o pretendido pelas partes, ao fito de, razoável e proporcionalmente, atender aos fins sociais da jurisdição. (CPC, art. 8º).

Pode-se imaginar os seguintes exemplos dessa situação: na ação de separação judicial, descobre-se que o marido é pai da esposa, caso em que se deve declarar a nulidade do casamento; na ação de rescisão de contrato com perdas e danos proposta pela empresa contra o município fundado em razão de não pagamento de parcelas contratuais, o município apenas alega a impontualidade do cronograma da obra, e no curso do processo verifica-se que o contrato apresenta valores superfaturados, o que deve impor a nulidade do mesmo; no mandado de segurança, a empresa requer a adjudicação do contrato objeto da licitação, o órgão público argumenta a incapacidade financeira desta, mas atesta-se que a obra a ser realizada se encontra em área ambientalmente protegida, o que impõe a nulidade da licitação em vista da falta do respectivo licenciamento ambiental.

Essa possibilidade, reitera-se, advém da existência de manifesto interesse público na lide, ao qual os órgãos públicos têm o dever de proteção. Por esse motivo, são as condições necessária para excepcionar vinculação entre a sentença e o pedido: a) existência de interesse público na lide; b) comprovação dos fatos que atestam a existência desse interesse público precedido de uma comparação entre os bens jurídicos envolvidos; c) inadequação da pretensão suscitada pelas partes para a melhor proteção do direito indisponível, que pode surgir de má postulação ou por alteração de fatos no curso do processo ou por melhor investigação dos fatos debatidos na demanda; d) outorga de tutela jurisdicional formulada pelo juiz que razoavelmente melhor atende à proteção do direito indisponível e que menos prejudica o bem jurídico sacrificado.

A incidência dessas condições necessárias possibilita a validade da sentença que extrapola a vinculação com o pedido, sem que isso resulte em sentença extra ou ultra petita."

(DE PAULA, Jônatas Luiz Moreira. Curso de processo civil: processo de conhecimento, procedimentos especiais e processo de execução. 5ª ed. Belo Horizonte / São Paulo: D'Plácido, 2021, p. 488/489).

Do cotejo do pleiteado na exordial e o concedido na sentença, resta evidenciada que A DEMOLIÇÃO DO MURO e a CONSTRUÇÃO DO RUFO, NÃO FORAM OBJETO DO PEDIDO, de modo que, a sentença é EXTRA PETTITA, merecendo referidas matérias ser extirpada do julgamento.

DA DEVOLUÇÃO DA POSSE ILEGAL DO MURO

De acordo com a narrativa constante na exordial, discute-se
A INVASÃO DO TERRENO DO AUTOR PELO CONFINANTE DA DIREITA
, onde teria construído muro na parte final do imóvel, estando referida construção, fora dos limites do terreno.

Nestas circunstâncias, o artigo 1196 do Código Civil de 2002, conforme transcrito abaixo:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Pois bem, a proteção possessória deve ser exercida, por meio das ações possessórias disciplinadas pelo Código de Processo Civil: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório, as quais correspondem, respectivamente aos diferentes graus de ofensa à posse: esbulho, turbação e ameaça.

No caso, a ação proposta é de obrigação de fazer. Referida ação, se mostra inadequada a pretensão do autor, devendo pois a mesma ser extinta, sem resolução de mérito, em face da inadequação da via eleita.

O interesse de agir é definido a partir da utilidade da necessidade do processo, e a adequação da via eleita, pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.

Diante desse cenário, a via adequada para exercer a pretensão de retomada da posse supostamente turbada, seria a Ação de reintegração de posse, regida pelas normas constantes do art. 926, do CPC/73.

Confira-se julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DO AUTOR. TUTELA POSSESSÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO MANTIDA. "O ajuizamento de"ação de obrigação de fazer"não se afigura adequado para a discussão de questões possessórias entre partes que não possuem relação jurídica contratual, negocial ou legal que resulte em encargos reciprocamente assumidos".

(TJ-MG - AC: 10411160016944001 Matozinhos, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMÓVEL. COMODATO VERBAL. LOCAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I - Inadmissível a juntada de documentos na fase recursal sobre fato anterior à sentença, sem que haja motivo relevante para a juntada tardia.

II - Demonstrado que o contrato firmado entre as partes é de comodato, e não de locação, a ação adequada para a retomada do imóvel é a de reintegração de posse, e não a de despejo prevista na Lei 8.245/91. Rejeitada a alegação de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita.

III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 17 do CPC.

IV - Apelação desprovida.

(Acórdão 923162, 20140111884630APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: HECTOR VALVERDE, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 8/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste raciocínio, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a matéria referente à DEVOLUÇÃO DA POSSE, por inadequação da via eleita, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

Afastados da condenação a
demolição do muro,
a
construção do rufo
e reconhecida a inadequação da DEVOLUÇÃO DA POSSE, do pedido com a inicial, resta o desfazimento das janelas do terraço.

Entretanto, referidos pedidos estão fulminados pela decadência, conforme disposto no art. 1.302, do Código Civil de 2002,
destacando-se não ter havido recurso do Autor
, estando a matéria coberta pela COISA JULGADA.

DO DANO MORAL

Em regra geral, a responsabilidade é subjetiva, devendo assim estar presente os quatro elementos citados, sendo eles: a Conduta; o Dano; a Culpa e o Nexo Causal.

A narrativa da inicial afirma que o dano moral decorre das seguintes condutas:

“A conduta dos Réus de determinar a invasão do muro; a construção de terraço e janelas irregulares, e ainda usando indevidamente o quintal da casa do autor como depósito, caracterizam atos ilícitos previstos no artigo 186, do Código Civil, que prevê a imperatividade da reparação do dano moral ensejando, assim, a obrigação de reparar o dano prevista no art. 927, do Código Civil, já citados anteriormente.

Com efeito, as situações de extremo desconforto, vergonha e o vexame a que foi exposto o Autor foram tão intensas e duradouras, a ponto de romper seu equilíbrio psicológico do indivíduo. Quanto a este fato não restam dúvidas.

Pois bem, no que tange ao dano moral, este dispensa qualquer comprovação, sendo presumível a sua ocorrência, tendo em vista os transtornos vividos pelo autor, ao ver seu imóvel ser danificado pela obra irregular realizada pelos Réus, bem como pela invasão de seu muro e quintal, sem nada poder fazer para impedir a ação do réu.

Deve ser considerado, ainda, que uma construção irregular pode acarretar consequências nocivas à segurança e saúde. Além do que, o Autor ainda terá que suportar grande incômodo quando estiverem sendo feitos os reparos para demolição da obra irregularmente executada pelos Réus e ainda pela limpeza, pintura e reparos necessários para reconstituir o estado de sua residência. Desta forma, tem-se certo o direito do Autor à indenização por danos morais.” (ID. Num. 1662243 - Pág. 13/14).

Conclui-se que a conduta lesiva apontada, é 1) a invasão do muro; 2) a construção de terraço e janelas irregulares, 3) uso indevido do quintal da casa do autor como depósito e os 4) danos causados ao seu imóvel em decorrência da construção.

De acordo com o laudo emitido pela SEURB e a perícia judicial, ratificada pelos esclarecimentos prestados pelo perito em Audiência (Num. 1662251 - Pág. 23/24), as infiltrações foram causadas devido os Réu não terem providenciado a construção de rufo, quando do levantamento do segundo andar.

Sobre o tema a jurisprudência vem entendo ser responsabilidade de quem levanta o pavimento, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. PAREDES CONTÍGUAS. INFILTRAÇÕES DESCENDENTES. CONSTRUÇÃO DE SEGUNDO PAVIMENTO PELA RÉ SEM COLOCAÇÃO DE RUFO ADEQUADO, GERANDO INFILTRAÇÕES E MOFO NA RESIDÊNCIA VIZINHA. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 3.500,00. CORRETA CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER OS REPAROS. RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA EM LAUDO PERICIAL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Perícia conclusiva no sentido de que os pontos de infiltração reclamados são decorrentes de umidade "descendente advinda do telhado, por falta de execução de uma impermeabilização eficiente e que os danos na parede dos quartos da casa da autora ocorrem devido a argamassa feita no telhado na junção da parede da requerida, bem como a origem da infiltração se dá pela falta de execução de rufo ou de manta impermeabilizante em toda a extensão da parede da divisa." 2. Perícia que também constatou que a elevação da parede na divisa, ou seja, com a construção do segundo pavimento feita pela ora apelante, alterou a situação que existia eis que não foi instalado um "rufo adequado". 3. Comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na execução da obra realizada com a construção do segundo pavimento sem a realização da impermeabilização adequada. 4. Inegável, que a ré, ora apelante, se furtou de um dos seus deveres inerentes à vizinhança, agravando a situação de habitabilidade do imóvel pertencente a autora. 5. Correta condenação na obrigação de fazer. 6. Dano moral configurado e bem dosado. 7. Recurso conhecido a que se nega seguimento, como permite o artigo 557, caput, do CPC.

(TJ-RJ - APL: 00022408520128190082 RIO DE JANEIRO PINHEIRAL VARA UNICA, Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 15/03/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2016)

Entretanto, nos depoimentos colhidos em Juízo,
dos quais não houve qualquer impugnação no ato, e nem em memoriais
, o imóvel dos Requeridos/Apelantes foi adquirido em 1978, a construção do pavimento térreo em 1980, a construção do segundo pavimento em 1990 e a casa dos fundos no ano de 1995 (Num. 1662251 - Pág. 24).

A regra prescricional para a reparação civil de danos (ação pessoal), vigente à época dos fatos era de prescrisão em 20 anos (CC/1916, art. 177) fora reduzido para 3 anos de acordo com o artigo 206 §3º, CC/02.

Quando entrou em vigou o Código Civil em Janeiro/2003, não havia transcorrido a metade do prazo prescricional, atraindo a aplicação da regra do art. 2.028, do CC, vejamos:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e
se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Iniciando o prazo prescricional a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo final para requerer a reparação por danos morais decorrentes da construção realizadas pelo Réu se esgotou em JANEIRO/2006.

Sobre o tema colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO CELEBRADO ORIGINALMENTE PELO BDMG - INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCICIONAL DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 - NATUREZA PRIVADA DO CONTRATO QUE NÃO É ALTERADA PELA CESSÃO AO ENTE FEDERADO ESTADUAL - PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - INVIABILIDADE - COBRANÇA À LUZ DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - RECURSO NÃO PROVIDO . Não se aplica o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932 à ação de cobrança ajuizada pela Fazenda Pública buscando a satisfação de crédito originalmente cedido por instituição financeira privada, seja porque, à luz da expressa disposição inserta no art. 1º, do referido Diploma Legal, o aludido prazo prescricional apenas incide quando figura pessoa jurídica de direito público como devedora, seja porque a transmissão do crédito não tem o condão de transmutar o regime jurídico de natureza privada da pactuação .
Nascida a pretensão na vigência do Código Civil de 1916 (15/03/1999) e transcorrida mais da metade do prazo prescricional do sistema anterior - vintenário - até 11/01/2003, o início da contagem do prazo prescricional atualmente vigente se dá na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, consoante a regra de transição estabelecida no art. 2.028, do referido "codex" . INICIADA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL EM 01/01/2003
, não se mostra caracterizada a prescrição da pretensão analisada, eis que ajuizada a presente ação em 06/11/2006 . Indemonstrada a ilegalidade ou a abusividade tendente a ensejar a redução do montante devido e verificado, por meio de perícia produzida em juízo, que o valor questionado encontra-se aquém do "quantum" que seria devido, caso aplicadas corretamente as cláusulas contratuais, não se há de acolher o pleito de redução do montante cobrado apenas com base no primado da boa-fé . Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10441060076144001 Muzambinho, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

Desta forma, proposta a demanda em 28/05/2012, a pretensão de reparação de danos quer material ou moral, já estava fulminada pela prescrição desde JANEIRO/2006.

Assim, os Réus não podem mais ser responsabilizados por qualquer ato decorrente dos fatos narrados nestes autos,
em decorrência da prescrição.

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024